Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717662-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. REGRA GERAL. CIRCUNSTÂNCIA PECULIAR DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DO PEDIDO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA REPRESENTAÇÃO DE PARTE DA CATEGORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se olvida de que o sindicato possua representatividade plena de toda a categoria, inclusive daqueles trabalhadores não filiados. No entanto, os presentes autos trazem circunstância peculiar que o diferencia da regra geral. 2. Ao ajuizar a ação coletiva, o SINDIRETA limitou o pedido condenatório aos servidores então filiados e constantes de relação anexa à exordial. Ao acolher a pretensão inicial, o juízo julgou procedente, nos termos requeridos na inicial. Em que pese os sucessivos recursos, o título executivo não foi alterado neste ponto e transitou em julgado. 3. Lado outro, não há óbice para que a própria instituição opte por ajuizar ação coletiva representando apenas parte da categoria, assim entendida a possiblidade de restringir sua abrangência subjetiva ao universo de seus filiados (REsp n. 1.602.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017.). 4. Dessa forma, uma vez que o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores públicos filiados ao SINDIRETA e limitados àqueles nomeados em relação anexa à petição inicial da ação coletiva, incumbe ao exequente comprovar sua legitimidade, ônus do qual ainda não se desincumbiu. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei 8.073/1990; 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990; 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, estes da Lei 8.078/1990, defendendo que qualquer servidor da categoria tem legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010